Tribunal: TJMT
Processo: 1010126-13.2017.8.11.0003
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010126-13.2017.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PETROLINA GONCALVES DA SILVA - CPF: 801.026.621-34 (EMBARGANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), RILDO GENTIL DA SILVA - CPF: 935.966.261-53 (EMBARGADO), SABRINA DA SILVA GONCALVES - CPF: 707.297.601-97 (ADVOGADO), MARCOS R COSTA CAVALCANTE & CIA LTDA - CNPJ: 19.209.738/0001-91 (EMBARGADO), RAFAEL APARECIDO GONCALVES - CPF: 012.961.021-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C REPARAÇÃO POR DANOS
MORAIS –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO –
DECISÃO
EXTRA

PETITA
–
VÍCIOS INEXISTENTES –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Embargos de Declaração opostos pela
Petrolina Gonçalves Da Silva
, contra acordão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação,
mantendo sentença que julgou
improcedentes os pedidos iniciais.

Irresignada
, a embargante argumenta que o acórdão fora omisso
e contraditório
tendo em vista que o magistrado ao negar provimento à apelação utilizou-se de fundamentos que não foram apresentados pela apelante em sede de recurso incorrendo em
julgamento
extra petita
.

Oportunizado ao
s
embargado
s
a se manifestar
em
, qued
aram
-se inerte
s
. Id. 231782195.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, importa salientar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão,
in
verbis
:

“
Art. 1.022.Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material
”
.

No caso
,
a embargante defende que o acórdão proferido seria nulo por julgamento
extra petita
à medida que
tenha utilizado fundamentação alheia à alegada na peça recursal, posto que se
limitou
a pugnar apenas pela anulação da sentença com a reabertura da instrução processual.

Pois bem. Analisando o acordão embargado, não se verifica a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo dos presentes Embargos de Declaração.

Isso porque
, é cediço
que
a decisão
extra petita
é aquela na qual o juiz concede pedido diverso daquele postulado pelo autor, não se confundindo com a fundamentação do dispositivo, que indicará na decisão as razões da formação do convencimento do magistrado.

Ao analisar
o caso em deslinde,
verifica-se que o julgador n
ão extrapolou os limites do pedido invocado em recurso, mas tão somente
ut
ilizou-se de fundamento diverso embasado nos elementos constantes dos autos acerca dos fatos relacionados à causa de pedir, de modo a adequar a situação fática aos termos legais, de acordo com o
princípio
do livre convencimento motivado.

Vejamos os trechos pertinentes do acórdão discutido,
in
v
erbis
:

“[...
]
Inconformada
, a apelante sustenta a necessidade de reforma da sentença, tendo em vista que o magistrado
a quo
considerou como prazo prescricional o trienal, e, na espécie, por se tratar de relação consumerista deve ser aplicado o prazo quinquenal, conforme dicção do art. 27 do CDC.

Afirma que o fato ocorreu em 05.12.2014, e o despacho inicial ordenando a citação em 30.01.2018, não sendo, portanto, abarcado pela prescrição.

Desse modo, requer a reforma da sentença a fim de afastar a prescrição e julgar procedentes os pedidos iniciais, com a consequente condenação dos apelados a restituir os valores gastos pela autora, bem como, ao pagamento dos danos morais causados.

Pois bem. Ainda que por fundamentos diversos, o apelo não merece provimento.

No caso, deve ser afastada a prescrição trienal reconhecida na origem, tendo em vista que a relação é claramente consumerista, e, portanto, a prescrição a ser aplicada ao caso é a quinquenal nos termos do art. 27 do CDC, senão vejamos:

[...
]
Superada
a premissa, passo à análise dos pedidos de restituição dos valores e de indenização por dano moral.

Acerca do dano material, não há como reconhecer o direito à restituição diante da ausência de provas dos valores efetivamente gastos pela autora.

Embora afirme que pagou R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), inexistem nos autos qualquer comprovante, recibo, foto da tabela de valores do salão, ou qualquer outra prova que possa embasar essa afirmativa.

Por conseguinte, tratando-se de mera alegação, não há como reconhecer o dano material a ser restituído.

No tocante ao dano moral, também não há como dar procedência ao aludido pedido tendo em vista que a ofendida não integra o polo ativo da demanda.

É que, a apelante, avó da cliente, não sofreu nenhum dano oriundo da conduta do requerido que deva ser indenizado, ao contrário, segundo os fatos narrados pela própria autora, quem foi vítima de
bullying
e ofensas na escola diante da queda do próprio cabelo foi
a
neta da apelante, devendo ser esta a autora da demanda, representada por sua avó, o que não ocorreu nos autos.

Destarte, tratando-se de direito personalíssimo da ofendida, sendo vedado em nosso ordenamento jurídico que alguém possa pleitear em nome próprio direito alheio, não há como conhecer do recurso da autora nesse ponto.

[...]

Assim, ainda que por outros fundamentos, a manutenção da sentença de origem é medida que se impõe, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

[
...]”

Observe que o acórdão se limitou a julgar os pedidos d
a
embargante
segundo
a sua pretensão
recursal, observando os contornos
e ao objeto

da lide
.

A corroborar, vejamos o entendimento dos Tribunais do Distrito Federal e
do Rio Grande do Sul:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E ERRO MATERIAL. VÍCIOS INEXISTENTES.
JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA
. 1. São inadmissíveis os embargos de declaração opostos a pretexto de contradição e omissão, ou de erro material do julgado quando estiverem ausentes quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015. 2
. Não há que se falar em julgamento extra petita, quando o órgão julgador aprecia o pedido e aplica ao caso fundamentos diversos do adotado pela parte, desde que tais fundamentos sejam referentes aos fatos relacionados à causa de pedir e tenham supedâneo na norma de regência da matéria.
3. Os embargos de declaração não são a via própria para instaurar nova discussão sobre a demanda, sendo certo que, mesmo para fins de prequestionamento, o recorrente deve observar as diretrizes prevista no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015. 4. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.”

(TJ-DF 07065999220178070018 DF 0706599-92.2017.8.07.0018, Relator: SILVA LEMOS, Data de Julgamento: 22/05/2019, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
PJe
: 05/06/
2019 .
Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“APELAÇÃO. CORRETAGEM.
OMISSÃO E JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTENTES.
1. Inexiste omissão a ser suprida, pois o acórdão analisou de forma expressa e fundamentada o pedido para o arbitramento da comissão de corretagem, entendendo por seu descabimento, pois não foi adimplida a condição suspensiva (venda dos terrenos). 2.
O fato de o julgador ter se deparado com fundamento jurídico relevante ao deslinde da matéria, não eiva a decisão como nula ou extra petita. Até porque, não julgou fora dos pedidos, apenas chegou ao seu livre convencimento por fundamento diverso, mas, ainda assim incluído nos fatos controvertidos.
3. Evidente a tentativa de rediscutir o mérito por via transversa, o que é inviável no âmbito de embargos
declaratórios.MÁ
-FÉ. VERIFICADA.A embargante foi expressamente advertida que a oposição de embargos na tentativa de rediscutir o mérito por via transversa ou modificar o entendimento taxativamente exarado no julgado seria considerada protelatória e de má-fé. Impõe-se, assim, condená-la nas penas do art. 81 do CPC, porque configurada a oposição injustificada ao andamento do
processo.EMBARGOS
DECLARATÓRIOS REJEITADOS. MULTA APLICADA.”

(TJ-RS - AC: 50027586720218210001 PORTO ALEGRE, Relator:
Jucelana
Lurdes Pereira dos Santos, Data de Julgamento: 15/12/2022, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 15/12/2022)

Posto isso, não havendo qualquer omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material a suprir, ou sanar, nota-se claramente que o desiderato do presente recurso é rediscutir a própria demanda, o que se mostra inviável pela via eleita.

Portanto, na ausência de vícios a serem sanados, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, pois a matéria foi apreciada, de forma clara, na oportunidade do julgamento da decisão recorrida, permitindo a parte, se assim desejar, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de
Justiça.

Nesse sentido, trago à colação julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1
. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido. 2. Embargos de declaração rejeitados.”

(STJ -
EDcl
no
REsp
: 1947036 DF 2021/0205167-5, Data de Julgamento: 03/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/05/2022)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRÉ-QUESTIONAMENTO - EXEGESE DO ART. 1.025 DO CPC - INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
1
. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. 2. Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

3. Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção. 4.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em
raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela”
.

(N.U 1018349-51.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/01/2024,
Publicado
no DJE 15/02/2024
)

Por fim, cabe ressaltar que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos
de

sua
convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Isso posto
,
rejeito
os
aclaratórios
, mantendo inalterado o acórdão proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024